Tribunal: TJSP
Processo: 1003985-14.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais – Descontos em benefício previdenciário - Sentença de procedência - Pedido da requerida de concessão de gratuidade judiciária – Afastamento - Preliminar de não conhecimento do recurso de apelo repelida - Insurgência das partes – Restituição de forma simples - Inaplicabilidade do

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais – Descontos em benefício previdenciário - Sentença de procedência - Pedido da requerida de concessão de gratuidade judiciária – Afastamento - Preliminar de não conhecimento do recurso de apelo repelida - Insurgência das partes – Restituição de forma simples - Inaplicabilidade do artigo 42, parágrafo único, da Lei no 8078/90 (Código de Defesa do Consumidor) - Perícia grafotécnica conclusiva pela falsidade da assinatura aposta no termo de autorização de desconto – Prática que não pode ser imputada à requerida para caracterizar má-fé - Descontos indevidos caracterizados – Dissabor que supera o mero aborrecimento - Importe majorado, em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para R$ 5.000,00 – Ajuste, de ofício, da sucumbência, que não pode ser considerada recíproca – Ré que deve responder pela integralidade da sucumbência – Precedentes do C. STJ - Recurso da parte autora provido em parte – Recurso da parte ré não provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1003985-14.2019.8.26.0189
Registro: 2020.0000293401
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003985-14.2019.8.26.0189,
da
Comarca
de
Fernandópolis,
em
que
é
apelante/apelado OCTACILIO BERNARDO MACHADO, é apelado/apelante
ASBAPI - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS
E IDOSOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso do autor e Negaram provimento ao recurso da parte
ré, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO E
ENIO ZULIANI.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1003985-14.2019.8.26.0189
VOTO No 26.509
2
VOTO No 26.509
Apelante/Apelado: Octacílio Bernardo Machado
Apelado/Apelante: Asbapi - Associação Brasileira de Aposentados,
Pensionistas e Idosos
Comarca: Fernandópolis 3a Vara Cível
Juiz: Renato Soares de Melo Filho
Ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com
repetição de indébito e indenização por danos morais
Descontos em benefício previdenciário - Sentença de
procedência - Pedido da requerida de concessão de
gratuidade judiciária Afastamento - Preliminar de não
conhecimento do recurso de apelo repelida - Insurgência das
partes Restituição de forma simples - Inaplicabilidade do
artigo 42, parágrafo único, da Lei no 8078/90 (Código de
Defesa do Consumidor) - Perícia grafotécnica conclusiva
pela falsidade da assinatura aposta no termo de autorização
de desconto Prática que não pode ser imputada à requerida
para
caracterizar
má-fé
-
Descontos
indevidos
caracterizados Dissabor que supera o mero aborrecimento
- Importe majorado, em atendimento aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, para R$ 5.000,00

Ajuste, de ofício, da sucumbência, que não pode ser
considerada recíproca
Ré que deve responder pela
integralidade da sucumbência Precedentes do C. STJ -
Recurso da parte autora provido em parte Recurso da parte
ré não provido, com observação.
Vistos,
Ao relatório de fls. 161 acrescenta-se ter a
r. sentença apelada julgado procedente em parte o pedido inicial para
declarar a inexistência de vínculo jurídico entre as partes e indevidos os
descontos efetuados pela ré no benefício previdenciário do autor,
mantendo integralmente a tutela de fl. 35, bem como condenar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1003985-14.2019.8.26.0189
VOTO No 26.509
3
requerida à restituição simples dos valores descontados indevidamente,
corrigidos nos termos da tabela prática do TJSP a partir da data de
desconto de cada parcela (súmula 43 do STJ) e acrescidos de juros de
mora de 1% ao mês a partir da data do primeiro desconto indevido (art.
398, do CC, e súmula 54 do STJ). A ré fora condenada, também, ao
pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00,
acrescida de correção monetária desde o arbitramento e juros moratórios
a partir da data do primeiro desconto indevido (art. 398, do CC, e
súmula 54 do STJ). Pela sucumbência recíproca, cada parte foi
condenada a arcar com 50% das custas e despesas processuais
porventura existentes, bem como honorários advocatícios da parte
contrária, fixados em 10% do valor atualizado da causa. Por fim,
indeferiu pedido de gratuidade processual à requerida por não ter
comprovado sua miserabilidade, entendendo, ainda, que não é caso de
aplicação do art. 51, da Lei 10.741/2003, pois a alegada prestação de
serviço ao idoso, em tese, realizada pela ré ocorre mediante
contribuição.
Inconformada, a parte autora interpôs
recurso de apelo às fls. 166/174, pugnando pela reforma da r. sentença
apelada. Argumenta que tem direito à repetição do indébito por valor
igual ao dobro do que pagou em excesso, nos termos do artigo 42 da Lei
no 8078/90 (Código de Defesa do Consumidor), que entende incidir ao
caso concreto. Sustenta a necessidade de majoração do importe arbitrado
à indenização por danos morais para R$ 10.000,00, sob o fundamento de
que o imposto em sentença seria demasiadamente reduzido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1003985-14.2019.8.26.0189
VOTO No 26.509
4
A requerida, por sua vez, interpôs recurso
de apelação às fls. 175/194, buscando a reforma da r. sentença. Pleiteia a
concessão da gratuidade processual por se tratar de associação de
aposentados sem fins lucrativos, de modo que se enquadraria no rol do
artigo 51 do Estatuto do Idoso Sustenta a inexistência de danos morais
sofridos pela parte autora e, subsidiariamente, a necessidade de redução
do importe indenizatório arbitrado, sob o fundamento de que este seria
demasiadamente elevado. Defende a não incidência da Lei no 8078/90
(Código de Defesa do Consumidor) à hipótese presente.
Contrarrazões ao recurso do autor às fls.
198/217. Sem contrarrazões ao apelo da requerida, nos termos da
certidão de decurso de prazo de fls. 227.
Não houve oposição à realização de
julgamento virtual.
É o relatório.
De início, no tocante a gratuidade
judiciária, tem-se que as pessoas jurídicas, ao contrário das pessoas
naturais, devem demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para
fazer jus ao benefício em questão, não se mostrando suficiente a
apresentação de simples declaração de hipossuficiência. Em se tratando
de pessoa jurídica, consigne-se o teor da Súmula 481 do E. Superior
Tribunal de Justiça “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa
jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade
de arcar com os encargos processuais”.
Embora sustente a requerida que não tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1003985-14.2019.8.26.0189
VOTO No 26.509
5
possibilidade de arcar com as custas processuais, cumpre salientar que
tal fato não tem o condão de justificar a pretendida benesse. Anote-se
que a apelante é pessoa jurídica e que não demonstrou por meio de
balanço contábil com revelação adequada do ativo e do passivo a
alegada hipossuficiência, o que era imprescindível para tanto, não tendo
juntado aos autos qualquer documento que comprovasse a
hipossuficiência aventada.
Digno de nota, ainda, o fato de que a
requerida não se enquadra no artigo 51 do Estatuto do Idoso, porque ela
não se destina ao atendimento apenas de idosos.
Nesse sentido:
2090264-39.2017.8.26.0000

Agravo
de
Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Relator: Natan Zelinschi de Arruda
Comarca: Arujá
Órgão julgador: 4a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 08/06/2017
Data de registro: 13/06/2017
Ementa:
Agravo
de
instrumento.
Reivindicatória.
Indeferimento da gratuidade de justiça. Pessoa jurídica.
Balanço patrimonial não se faz presente, por conseguinte,
não verificada a hipossuficiência alegada. Processos
judiciais, bloqueios de bens e contas não fundamentam a
concessão do benefício almejado. Agravo desprovido.
2089132-44.2017.8.26.0000

Agravo
de
Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Relator(a): Donegá Morandini
Comarca: Guarulhos
Órgão julgador: 3a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 23/05/2017
Data de registro: 23/05/2017
Ementa:

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
RESCISÃO CONTRATUAL C.C REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
Assistência Judiciária. Pessoa jurídica. Aplicação da Súmula
481 do STJ. Ausência de elementos de convicção para a
concessão da gratuidade. Precedentes. Indeferimento
preservado. DECISÃO PRESERVADA. AGRAVO DESPROVIDO. Assim, inexiste nos autos qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1003985-14.2019.8.26.0189
VOTO No 26.509
6
comprovação da alegada hipossuficiência da apelante, razão pela qual
fica mantido o indeferimento da benesse pretendida.
Cabe
afastar
a
preliminar
de
não
conhecimento do recurso de apelo. O recurso comporta conhecimento,
tendo em vista que as razões apresentadas se mostram de acordo com
aquilo que foi decidido nos autos e atendem às disposições do artigo
1.010 do Código de Processo Civil, observando o princípio da
dialeticidade, tendo havido impugnação aos fundamentos do julgado.
Ademais, diante do deslinde do apelo do autor, inexiste a alegada má-fé
arguida pela requerida.
Leciona Cassio Scarpinella Bueno, Curso
Sistematizado de Direito Processual Civil, volume V, Ed. Saraiva, 2010,
p 58: “O recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que
ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de
vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista
procedimental(error in procedendo) ou do ponto de vista do próprio
julgamento (error in judicando). Não atende ao princípio aqui
examinado o recurso que se limita a afirmar a sua posição jurídica
como a mais correta.”
No cerne, trata-se de ação declaratória de
inexistência de débitos cumulada com indenização por danos materiais e
morais julgada procedente em parte. Insurge-se a ré unicamente contra a
sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais à parte
autora, pleiteando a sua exclusão e, subsidiariamente a redução. Já a
parte autora pleiteia a devolução em dobro dos valores indevidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1003985-14.2019.8.26.0189
VOTO No 26.509
7
descontados e a majoração do importe indenizatório para R$ 10.000,00.
Infere-se dos autos que o autor sofreu
descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes da
denominada “contribuição ASBAPI” (fls. 22 e 23), da qual nunca foi
associado, o que restou comprovado, inclusive, por perícia grafotécnica,
como se observa do laudo pericial de fls. 123/142.
O laudo pericial foi conclusivo pela
falsidade da assinatura lançada no Termo de Adesão e Autorização de
Desconto reproduzidos às fls. 67/69 com a Contestação, de modo que a
requerida efetuou descontos do benefício previdenciário do autor com
base em documento com assinatura falsa.
Reconhecida a ilegalidade dos descontos
realizados indevidamente pela ré e a inexistência de relação entre as
partes, a restituição deve ocorrer de forma simples, porquanto inexiste
comprovação de má-fé, não ensejando, portanto, restituição em dobro,
de sorte que não incide a aplicação da regra prevista no parágrafo único
do artigo 42 da Lei no 8078/90 (Código de Defesa do Consumidor), por
não se tratar, ainda, de cobrança de valor a maior, mas sim, de descontos
indevidos sem prévia relação jurídica.
Ressalte-se que a requerida também foi
vítima de fraudadores, comprovando-se, assim, o engano justificável que
afasta a repetição do indébito em dobro, repelindo o dolo de sua
conduta, de modo que o autor faz jus à repetição dos valores
indevidamente descontados de forma simples, como imposto em
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1003985-14.2019.8.26.0189
VOTO No 26.509
8
Nesse sentido, julgados deste Egrégio
Tribunal de Justiça:
RESPONSABILIDADE CIVIL Danos materiais e morais
Desconto indevido de contribuição sindical no
benefício previdenciário do autor
Procedência
Ré
responsável pela efetivação dos descontos indevidos
Pertinência subjetiva para a demanda caracterizada
Preliminar afastada - Restituição de forma simples

Inaplicabilidade do parágrafo único do art. 42, do CDC -
Dano moral in re ipsa
Quantum indenizatório que
deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade,
sem
acarretar
enriquecimento
ilícito

Recurso
parcialmente
provido
(TJSP;
Apelação
Cível
1000140-94.2019.8.26.0246;
Relator
(a): Moreira Viegas; Órgão Julgador: 5a Câmara
de Direito Privado; Foro de Ilha Solteira - 2a Vara;
Data
do Julgamento: 01/04/2020; Data de
Registro: 01/04/2020);
APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA.
DESCONTOS
INDEVIDOS
EM
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RESTITUIÇÃO
SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR
MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não
comprovada
má-fé,
a
restituição
de
valores
descontados indevidamente de benefício previdenciário
deve se dar de forma simples. 2. Os descontos sem
autorização em benefício previdenciário causam frustração, insegurança, desgaste emocional e
constrangimento que extrapolam o mero aborrecimento
e ensejam a devida compensação, a qual deve ser feita
em montante razoável, atendendo às peculiaridades do
caso concreto. Valor mantido em R$ 3.000,00 (TJSP;
Apelação
Cível
1006296-78.2019.8.26.0576;
Relator (a): Maria do Carmo Honorio; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de
São José do Rio Preto - 8a Vara Cível; Data do
Julgamento:
31/03/2020;
Data
de
Registro:
31/03/2020);
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Descontos
indevidos
promovidos mensalmente nos valores recebidos pela
apelante a título de benefício previdenciário. Preliminar
de
cerceamento
de
defesa.
Afastamento.
Desnecessidade da realização de perícia grafotécnica,
tendo em vista o reconhecimento de ato ilícito cometido
pela recorrida na r. sentença de piso. Julgamento
antecipado da lide devidamente justificado. Mérito.
Pedido
de
devolução
em
dobro.
Imprescindibilidade da comprovação de má-fé.
Ainda
que
o
desconto
tenha
decorrido
da
negligência da apelada ao promover o controle de
seu quadro associativo, não houve demonstração
efetiva de que ela agiu com má-fé. Restituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1003985-14.2019.8.26.0189
VOTO No 26.509
9
simples. Indenização por danos morais. O desconto
não autorizado de valores em benefício previdenciário
decorrente de pensão por morte é evento que, por si
só, causa dano moral, sendo prescindível a demonstração específica do prejuízo imaterial experimentado para sua plena caracterização.
Indenização fixada em R$2.000,00, quantia suficiente
para reparar o abalo sofrido sem gerar ao seu
beneficiário locupletação indevida. Correção monetária
a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros de
mora, de 1% ao mês, do primeiro desconto irregular
promovido (Súmula 54, STJ). Litigância de má-fé.
Necessidade da presença de um dos requisitos do
art.80 do CPC. Mero exercício do direito de defesa.
Inaplicabilidade
da
multa
pleiteada.
Encargos
processuais que devem ser atribuídos exclusivamente à
apelada, visto que a apelante sucumbiu apenas em
parte mínima do pedido (art.86, parágrafo único, CPC).
Causa com proveito econômico irrisório (art.85, §8°,
CPC). Honorários fixados de forma equitativa em
R$1.000,00, computado o trabalho adicional realizado
em grau recursal (art. 85, §§2o e 11, CPC). RECURSO
PROVIDO EM PARTE, nos termos constantes do acórdão
(TJSP;
Apelação
Cível
1005469-58.2019.8.26.0482; Relator (a): Beretta
da Silveira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Privado; Foro de Presidente Prudente - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 05/08/2019; Data de
Registro: 05/08/2019) grifei
No tocante ao dano moral, cumpre
destacar que, à luz da Constituição Federal, corresponde a uma agressão
à dignidade humana, cuja reparação apenas é devida caso seja tão grave
a ponto de extrapolar os meros aborrecimentos do cotidiano. Os critérios
utilizados para aferir a sua constituição devem ser avaliados segundo a
gravidade do dano, levando-se em conta a concepção ético-jurídica
dominante na sociedade, afastando-se de fatores extremamente
subjetivos, como sensibilidade ou frieza exacerbada de alguns.
Nesse sentido, estando pacificada a
matéria no tocante à ilicitude dos descontos realizados no benefício
previdenciário da parte requerente, os danos morais restam devidamente
comprovados à hipótese, uma vez que o benefício previdenciário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1003985-14.2019.8.26.0189
VOTO No 26.509
10
apresenta natureza de verba alimentar e, portanto, o confisco indevido
deste, ainda que de forma parcial, configura prejuízo extrapatrimonial
capaz de gerar o dever de indenizar, na medida em que a angústia
sofrida pelo beneficiário, que vê sua fonte de subsistência indevidamente
suprimida ou reduzida, supera o mero aborrecimento.
Já em relação ao valor da indenização por
danos morais, este não pode se mostrar demasiadamente elevado a ponto
de caracterizar enriquecimento sem causa, tampouco ínfimo a afastar a
compensação pelos danos experimentados. A fixação do valor de
indenização deve atender aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, mostrando-se adequado ao evento danoso e suas
consequências, prestando-se, ademais, como forma profilática a evitar
reiteração de conduta indevida.
A fixação de seu montante deve atender,
pois, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Com efeito:
“Após a Constituição de 1988 não há mais
nenhum valor legal prefixado, nenhuma tabela ou
tarifa a ser observada pelo juiz na tarefa de fixar o
valor da indenização pelo dano moral, embora
deva seguir, em face do caso concreto, a trilha do
bom-senso, da moderação e da prudência, tendo
sempre em mente que se, por um lado, a
indenização deve ser a mais completa possível,
por outro, não pode tornar-se fonte de lucro
indevido.”
(CAVALIERI
FILHO,
Sérgio,
Programa de responsabilidade civil, 9. ed., São
Paulo: Atlas, 2010, p. 100)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1003985-14.2019.8.26.0189
VOTO No 26.509
11
Como consequência, a ré deve ser
condenada ao pagamento de indenização por danos morais, aqui
majorada para o importe de R$ 5.000,00, uma vez que referido valor se
mostra suficiente para a compensação dos danos experimentados pelo
autor e para coibir a reiteração de conduta indevida praticada pela ré.
Neste ponto, portanto, a r. sentença
apelada comporta reforma, para que a condenação da ré ao pagamento
de indenização por danos morais seja majorada para R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), acrescido de correção monetária deste o arbitramento e juros
moratórios desde a realização do primeiro desconto indevido, uma vez
se tratar de responsabilidade extracontratual, anotando-se a ausência de
impugnação específica em relação a este item, pela parte interessada.
A r. sentença comporta um pequeno
reparo, de ofício, no tocante à imposição das verbas de sucumbência, por
ter considerado que seria recíproca, quando, na verdade, a ré é
sucumbente na ação, ante o decaimento mínimo da parte autora.
Assim, por não ter fixado adequadamente
a sucumbência e considerando o entendimento pacífico do C. Superior
Tribunal de Justiça a respeito da matéria, no sentido de que os
honorários advocatícios, por serem consectários legais da condenação
principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a
qualquer momento, até mesmo de ofício, sem que reste configurada
reformatio in pejus (3. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os
honorários advocatícios constituem matéria de ordem pública, cognoscível de ofício.
Precedentes: AgInt no REsp 1722311/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018, e AgInt

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1003985-14.2019.8.26.0189
VOTO No 26.509
12
nos EDcl no REsp 1584753/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017 - AgInt no AREsp
1244491/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 28/03/2019, DJe 09/04/2019), e diante da sucumbência da
ré, ajusta-se de ofício a verba sucumbencial, para condenar a ré no
pagamento custas e despesas processuais porventura existentes, bem
como honorários advocatícios da parte contrária, fixados em 10% do
valor atualizado da condenação.
Nesse
sentido,
julgado
desta
Corte
Bandeirante:
Responsabilidade civil. Erro médico. Preliminar de
cerceamento
de
defesa.
Prova
testemunhal
desnecessária. Prova pericial realizada por médico
otorrinolaringologista que não retira a credibilidade do
laudo.
Indeferimento
de
prazo
individual
para
manifestação sobre o laudo pericial que não causou
prejuízo para a parte. Falta de menção a parecer de
assistente técnico que não contamina a r. sentença.
Cerceamento de defesa não configurado. Preliminar
afastada. Mérito. Erro de diagnóstico. Laudo pericial
que reconhece a existência de danos estéticos e
neurológicos irreversíveis em decorrência de síndrome
de Ramsay Hunt, causada por herpes zoster. Herpes
não combatida por medicação antiviral, não prescrita
pelo médico réu. Perda de uma chance. Dano moral in
re ipsa caracterizado. Indenização mantida em R$
30.000,00. Verbas de sucumbência, matéria de
ordem
pública,
redistribuídas
de
ofício.
Sucumbência integral do réu (cf. Súmula no 326 do
STJ). Recursos desprovidos. (TJSP; Apelação Cível
0059308-73.2009.8.26.0576;
Relator
(a): Alexandre Marcondes; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Privado; Foro de São José do
Rio Preto - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
10/03/2020; Data de Registro: 10/03/2020)

grifei
Por fim, ante o não provimento do recurso
da parte ré, majoram-se os honorários advocatícios por ela devidos para
17% sobre o valor atualizado da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1003985-14.2019.8.26.0189
VOTO No 26.509
13
Em face do exposto, pelo voto, Dá-se
provimento em parte ao recurso do autor e Nega-se provimento ao
recurso da parte ré, com observação.
MARCIA DALLA DÉA BARONE

Relatora